Tribunal: TJSP
Processo: 2125262-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Situação concreta que recomenda a flexibilização do regramento legal e conhecimento do agravo de instrumento – Imediato julgamento do recurso principal, pois flagrante a violação legal identificada – Determinação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Situação concreta que recomenda a flexibilização do regramento legal e conhecimento do agravo de instrumento – Imediato julgamento do recurso principal, pois flagrante a violação legal identificada – Determinação de refazimento de ato citatório em primeiro grau que se mostra impertinente frente à clareza da previsão do art. 248, § 4o, do CPC/15 – Correspondência de citação postal recebida sem ressalva em condomínio edilício – Inexistência de elementos que desabonem a regularidade do ato – Agravo de instrumento conhecido e provido – Agravo interno provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo interno para conhecer e dar provimento agravo de instrumento.